Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602243-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
25/07/2023
Número: 0602243-43.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 11/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - PAOLA FRANCESCA GOLLNER MEDEIROS
MOREIRA TEODORO - ELEICAO 2022 - PAOLA FRANCESCA GOLLNER MEDEIROS MOREIRA
TEODORO- DEPUTADO ESTADUAL - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAOLA FRANCESCA GOLLNER MEDEIROS
MOREIRA TEODORO DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADA)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
PAOLA FRANCESCA GOLLNER MEDEIROS MOREIRA
TEODORO (REQUERENTE)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43658771
21/07/2023
15:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.182

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602243-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 PAOLA FRANCESCA GOLLNER MEDEIROS MOREIRA
TEODORO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
REQUERENTE: PAOLA FRANCESCA GOLLNER MEDEIROS MOREIRA TEODORO
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAIS. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECURSOS TRANSITAREM
PELA CONTA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final, por poucos
dias, configura mera impropriedade, uma vez que inexistiu
prejuízo à atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral.

2. A mera alegação de desconhecimento da despesa não afasta a
irregularidade localizada pelo setor técnico. Assim, a identificação
de notas fiscais eletrônicas, de despesas omitidas na prestação
de contas, configura irregularidade e a utilização de recursos de
origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.TSE nº 23.607/2019.

3. A falha sob análise não compromete a regularidade das contas,
logo, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
Num. 43658771 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115325669200000042620028
Número do documento: 23072115325669200000042620028
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:37:11

recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 19/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por PAOLA FRANCESCA GOLLNER
MEDEIROS MOREIRA TEODORO, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 09/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 10/11/2022, fora do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID.43453824.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43583478).

Intimado acerca do parecer de diligências, a prestadora peticionou, juntando
documentos fiscais e informou: “as notas fiscais indicadas como omitidas são desconhecidas pela
Peticionante” (ID 43588871)

Seguiram os autos para nova análise técnica, cuja manifestação foi pela aprovação
das contas com ressalvas, em razão do contido nos itens 1.1 e 8.1, conforme detalhamento.

Item 1.1: Apresentação das contas finais na data de 10/11/2022, após
o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Item 8.1: Omissão de receitas e gastos - existência de notas fiscais
não declaradas no sistema SPCE.

A d. Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, com determinação de recolhimento. Em relação ao item 1.1 entende que: “a
irregularidade apontada neste item não possui o condão de comprometer a regularidade das
contas, tendo em vista que se trata de vício de ordem meramente formal.” quanto à omissão de
gastos analisada no item 8.1 afirma: “os documentos fiscais se encontram com situação ativa
pelo órgão fazendário e não houve comprovação do cancelamento das notas fiscais,
acompanhado dos esclarecimentos firmados pelo fornecedor” (ID 43611577).

Num. 43658771 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115325669200000042620028
Número do documento: 23072115325669200000042620028
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:37:11

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por PAOLA FRANCESCA
GOLLNER MEDEIROS MOREIRA TEODORO, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo
Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022.

A candidata obteve 1.758 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
valor de R$ 48.529,15 constituindo-se das seguintes receitas:

R$ 15.789,33 - recursos estimáveis em dinheiro;

R$ 31.249,00 - decorrentes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha;

R$ 490,82 - recursos próprios;

R$ 1.000,00 - recursos de pessoas físicas.

A Seção de Contas Eleitorais concluiu pela aprovação com ressalvas, em face das
irregularidades constatadas nos item 1.1 - apresentação das contas finais na data de 10/11/2022,
após o prazo previsto em Resolução e item 8.1 - notas fiscais relativas a gastos de campanha,
não declaradas no sistema SPCE.

A d. Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, com determinação de recolhimento. Em relação ao item 1.1 entende que: “a
irregularidade apontada neste item não possui o condão de comprometer a regularidade das
contas, tendo em vista que se trata de vício de ordem meramente formal.” quanto à omissão de
gastos analisada no item 8.1 afirma: “os documentos fiscais se encontram com situação ativa
pelo órgão fazendário e não houve comprovação do cancelamento das notas fiscais,
acompanhado dos esclarecimentos firmados pelo fornecedor” (ID 43611577).

Sabe-se que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
Num. 43658771 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115325669200000042620028
Número do documento: 23072115325669200000042620028
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:37:11

tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise dos apontamentos.

Item 1.1: Apresentação das contas finais na data de 10/11/2022, após o
prazo previsto em Resolução.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no parecer técnico conclusivo indicou a
existência de irregularidade relacionada à entrega intempestiva da prestação de contas final, a
qual se deu em 10/11/2022, portanto, após o encerramento do prazo previsto na Resolução TSE
nº 23.607/19.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, pois o atraso da entrega da prestação de contas da candidata não
obstaculizou a análise das contas pela Justiça Eleitoral.

Assim sendo, nos termos do caput, do art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/20: “(...
As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos
os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições)”.

No caso em apreço, verifica-se que o descumprimento do prazo de entrega da
prestação de contas final foi excedido em 09 (nove) dias, uma vez que houve a entrega e
respectiva confirmação em 10/11/2022, ou seja, poucos dias de atraso, sendo que tal
impropriedade não teve o condão de causar prejuízo à transparência e análise das contas de
campanha.

Ademais, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem
natureza meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas
quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGO AO SENADO. ELEIÇÕES 2022.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Senador, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286877, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 95, Data 19/05/2023 – grifos acrescidos)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. VINTE E OITO
Num. 43658771 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115325669200000042620028
Número do documento: 23072115325669200000042620028
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:37:11

(28) DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com 28 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060289475, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 78, Data
25/04/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória. Anotação de ressalva.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022 – grifos
acrescidos)

Neste contexto, entende-se que o atraso em comento, trata-se de mera
impropriedade formal que não comprometeu a confiabilidade e a transparência das contas de
campanha, sendo, portanto, a sua aprovação com ressalvas medida que se impõe.

Num. 43658771 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115325669200000042620028
Número do documento: 23072115325669200000042620028
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:37:11

Item 8.1 - Omissão de receitas e gastos - notas fiscais não declaradas no
sistema SPCE.

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesas de natureza eleitoral não
informadas no sistema SPCE. São quatro notas fiscais emitidas pelo mesmo fornecedor,
CARLOS ALBERTO JERONYMO, que totalizam R$ 117,00.

Confira-se:

A Seção de Contas, por meio de seu analista, afirma que: “Inconsistência mantida,
tendo em vista a ausência de cancelamento dos documentos fiscais supracitados.”

Em sua manifestação, a prestadora sustenta “as notas fiscais indicadas como
omitidas são desconhecidas pela Peticionante” (ID 43588871)

Para a Procuradoria Regional Eleitoral “os documentos fiscais se encontram com
situação ativa pelo órgão fazendário e não houve comprovação do cancelamento das notas
fiscais, acompanhado dos esclarecimentos firmados pelo fornecedor, nos termos do § 6° do art.
92 da Resolução TSE n° 23.607/2019.”

Com efeito, a simples alegação de desconhecimento não é suficiente para afastar a
irregularidade. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa subjacente ao documento, encontrando-se tais notas na situação ativa.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos utilizados no pagamento de tais despesas.

A localização de despesa de natureza eleitoral, não informada, custeada com
recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária, implica no
reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. RECEITAS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE RECEITA NA PARCIAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE PARCIAL E PARCIAL RETIFICADORA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas
configura omissão de despesas, que não podem ser superadas pela mera
alegação de desconhecimento, competindo ao prestador de contas
comprovar seu cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados
pelo fornecedor. Precedente do TSE.

2. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os
como receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de
Num. 43658771 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115325669200000042620028
Número do documento: 23072115325669200000042620028
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:37:11

valor equivalente ao Tesouro Nacional.

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060334855, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)(destacou-se)

Dessa forma, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, mas também omissão de receita, já
que houve pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha.
Razão pela qual, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor de R$ 117,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32 c/c 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Todavia, a quantia de R$ 117,00 é considerada diminuta e em termos percentuais
representa apenas 0,24% do montante de R$ 48.529,15, referente à composição das receitas de
campanha, o que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
implicando tão somente a aposição de ressalvas.

Nesse contexto, conclui-se que as falhas apontadas, mesmo analisadas em
conjunto, não inviabilizaram a análise e confiabilidade das contas, e não comprometeram a
regularidade das contas apresentadas, possibilitando, nos termos do o art. 74, inc II da Resolução
23.607/2019, aprovar as contas com ressalvas, no entanto, impõe-se o recolhimento do valor de
R$ 117,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da citada
Resolução, por meio de Guia de Recolhimento da União.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por PAOLA FRANCESCA
GOLLNER MEDEIROS MOREIRA TEODORO relativas à campanha eleitoral para o cargo de
Deputada Estadual pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022, com
fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019;

B) DETERMINAR à prestadora de contas que promova o recolhimento da
importância de R$ 117,00 (cento e dezessete reais) correspondente às despesas omitidas e
pagas com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, identificados
como recursos de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU),
no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem
corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

Num. 43658771 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115325669200000042620028
Número do documento: 23072115325669200000042620028
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:37:11

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602243-43.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
PAOLA FRANCESCA GOLLNER MEDEIROS MOREIRA TEODORO DEPUTADO ESTADUAL -
Advogado da INTERESSADA: DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - REQUERENTE: PAOLA
FRANCESCA GOLLNER MEDEIROS MOREIRA TEODORO - Advogado da REQUERENTE:
DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.07.2023

Num. 43658771 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115325669200000042620028
Número do documento: 23072115325669200000042620028
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:37:11